Tribunal: TJPA
Processo: 0819324-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819324-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI MORAES CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após conversão de prisão em flagrante no processo nº 0802219-82.2025.8.14.0010, que tramita na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; (iii) examinar se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de 118 porções de “óxi”, totalizando aproximadamente 31,4g, embaladas de forma típica para comércio e a confissão extrajudicial do paciente.

A existência de outro processo em curso por fato semelhante evidencia risco de reiteração delitiva, autorizando a manutenção da custódia cautelar e afastando, no caso concreto, a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e paternidade de menor de dois anos, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme a Súmula nº 8 do Tribunal local.

A alegação de que, em eventual condenação, aplicar-se-á o tráfico privilegiado, resultando em pena branda, não se presta a justificar a revogação da prisão preventiva, por se tratar de juízo prematuro e alheio à análise da legalidade da medida cautelar.

Não comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor, é incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade, forma de acondicionamento da droga e confissão do agente.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando não são suficientes para garantir a ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova da imprescindibilidade do agente para os cuidados do filho menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 1.030.178/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.004.191/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2.9.2025, DJEN 15.9.2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.003.977/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20.8.2025, DJEN 26.8.2025.

STJ, AgRg no HC n. 861.637/MT, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 5.12.2023, DJe 12.12.2023.

STJ, AgRg no HC n. 1.012.089/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.9.2025, DJEN 8.9.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
GEOVANI MORAES CRUZ
, em razão de decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo do processo originário nº 0802219-82.2025.8.14.0010, que tramita na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, ponderando que fora decretada somente pela quantidade de droga apreendida e, em eventual condenação, ser-lhe-á aplicado o tráfico privilegiado, com reprimenda penal mais branda.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e um filho de 2 anos de idade, sendo o provedor da família.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) e, por fim,
afirma
ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ao fim, requer, em liminar e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva e expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29919453). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30042133). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30399524).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De início, cumpre observar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi motivada pela presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Código de Processo Penal. A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 118 porções de substância entorpecente do tipo “óxi”, pesando aproximadamente 31,4g, circunstância esta que, somada à forma de fracionamento e acondicionamento, sugere inequívoca destinação à mercancia, conforme consignado na decisão de primeiro grau. A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos autos, inclusive mediante confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial.

Não bastasse, restou destacado pela autoridade judiciária que o paciente figura como reincidente em prática delitiva da mesma natureza, havendo outro processo em curso por fato semelhante, circunstância que autoriza a conclusão quanto à reiteração criminosa e risco à ordem pública, diante da continuidade delitiva. Tal constatação, ademais, revela-se suficiente para afastar, no caso concreto, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, cuja inadequação foi devidamente justificada na decisão atacada, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No tocante aos
predicados pessoais do paciente
, tais como ocupação lícita, residência fixa e paternidade de menor de dois anos de idade, é cediço que, por si sós, não se mostram aptos a justificar a revogação da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 8 deste Tribunal, segundo a qual
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Outrossim, a decisão que manteve a segregação cautelar após análise do pedido de liberdade provisória não incorreu em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Ao contrário, ratificou com fundamentação adequada a subsistência dos motivos ensejadores da prisão, considerando, de forma objetiva, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e os riscos associados à soltura do agente, com expressa menção à insuficiência de medidas substitutivas para neutralizar o risco identificado.

O STJ manifesta-se no mesmo tom:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, o que se verificou, na espécie. 2.

A prisão preventiva do agente, mantida na sentença condenatória, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. As instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 78 porções de cocaína (52,2 g) e 1 porção de maconha (7,1 g); da confissão de traficância e do histórico de processos anteriores vinculados à prática de crimes da mesma natureza. 3. A

periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.030.178/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na ausência de flagrante ilegalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade flagrante que justifique sua revogação.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de substancial quantidade de drogas e objetos utilizados para o tráfico, além da confissão do agravante sobre a prática ilícita.

4. A decisão destacou a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do delito. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319.Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(AgRg no HC n. 1.004.191/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o agravante, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da medida cautelar, sustentando ausência de contemporaneidade, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do agravante autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) examinar se há flagrante ilegalidade que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a confissão extrajudicial do agravante e a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes - 55g de crack, 15g de cocaína e 50g de haxixe - circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, sendo ressaltada a periculosidade do agente e o impacto social da conduta delitiva, inclusive nas imediações escolares.

5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva, quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis - como primariedade, residência fixa e trabalho lícito - não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da potencial reiteração delitiva, que tornam tais providências insuficientes para preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como confissão extrajudicial e apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade expressivas.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes requisitos legais e fundamentos concretos.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

(AgRg no HC n. 1.003.977/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Por sua vez, quanto à alegação de que, em eventual condenação, ser-lhe-á aplicado o tráfico privilegiado, com reprimenda penal mais branda, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

(grifos meus)

Por fim, improcede o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao fundamento de que o paciente é pai de filho menor.

Como bem ponderou o juízo coator, “em que pese a existência de filho menor, não restou comprovado nos autos, ser o réu o único responsável pelos cuidados do menor” (ID 155872517, pág. 63).

De fato,
“a prisão domiciliar ao genitor de filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não restou demonstrado no caso concreto.”
(AgRg no HC n. 1.012.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025